Tribunal: TJMT
Processo: 1016360-44.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016360-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Latrocínio, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JONE ANTONIO FERREIRA - CPF: 620.928.981-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), JOAO MARCOS GOMES ROSA - CPF: 057.205.791-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO
– EXECUÇÃO PENAL – LATROCÍNIO – PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME INDEFERIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – COMPUTAR COMO CUMPRIMENTO DE PENA O TEMPO EM QUE O REEDUCANDO ASSINOU O TERMO DE COMPARECIMENTO SEM DECISÃO JUDICIAL E CONSEQUENTEMENTE A EVOLUÇÃO DO REGIME – PROCEDÊNCIA PARCIAL – BOA-FÉ DO AGRAVANTE – INÉRCIA/DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA – DEMORA DE APROXIMADAMENTE 01 (UM) ANO 09 (NOVE) MESES PARA DETERMINAR AS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO – CONCESSÃO APENAS PARA INCLUIR O TEMPO DE CUMPRIMENTO NO CÁLCULO DE PENA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Demonstrado que houve inércia/desídia por parte da autoridade judiciária, uma vez que demorou aproximadamente 01 (um) ano e 09 (nove) meses para determinar as condições ao regime aberto, mostra-se razoável computar o tempo ao qual o agravante compareceu em juízo para assinar o termo de comparecimento, de forma a evitar prejuízos, visto que não restou demonstrado má fé por parte do reeducando.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
Jone Antônio Ferreira
, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena no. 0014928-27.2012.8.11.0042 (SEEU) - Código 334007, que indeferiu o pedido de progressão de regime ao aberto do reeducando. (Id. 139566695)

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante esta Corte, pedindo o reconhecimento do período em que o agravante esteve comparecendo e cumprindo as condições do regime semiaberto e, consequentemente, conceder a progressão de regime
. (Id. 139566695)

Em contrarrazões, o agravado pugnou pela manutenção da decisão combatida, desprovendo o recurso. (Id. 139566698)

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (Id. 139566697).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do Agravo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 145858164)

“Agravo em Execução – Reeducando que responde pela prática de crime de latrocínio – decisão que indeferiu o pedido de progressão ao regime aberto - inconformismo defensivo – almejada progressão ao regime mais brando, de modo a reconhecer como pena cumprida e extinta todo o período que o reeducando esteve assinando e cumprindo com as condições do regime semiaberto – inviabilidade – não cumprimento simultâneo de todas as condições fixadas - violação à função socializadora da pena – imprescindibilidade da rigorosa observância às condições legais estabelecidas de forma cumulativa, sobretudo em razão das condições extremamente abrandadas de cumprimento de pena no regime semiaberto – manutenção da decisão combatida – P elo desprovimento do agravo.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
Jone Antônio Ferreira
, que indeferiu o pedido de progressão de regime ao aberto do reeducando.

Extrai-se dos autos que o agravante cumpre pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, pelo crime de Latrocínio.

A defesa apresentou perante o juiz de primeiro grau pedido de progressão antecipada para o regime aberto, alegando que o período que assinou em 2019 deve ser computado como cumprimento da pena no semiaberto.

O juiz
a quo
indeferiu o pedido da defesa, sob os seguintes argumentos: (Id. 139566695)

“
Vistos, etc.

No dia 28.10.2014 o penitente teve concedida progressão ao regime semiaberto (fl. 169, seq. 1.2).

Na oportunidade da audiência admonitória o penitente teve concedida mudança para a Comarca de Cáceres.

O penitente compareceu ao Juízo de Cáceres apenas uma única vez.

Foi preso nos autos de n. 2450-90.2015.811.0006, da 1a Vara Criminal de Cáceres-MT, pela qual foi absolvido (informação constante de fl. 100, seq. 1.3).

Consta, ainda, outra ação penal em face do penitente, de n. 12934-85.2017.811.0042 — código 473019, da 7a Vara Criminal de Cuiabá-MT, pela qual foi solto.

Os autos vieram a esta remetidos, em vista ao endereço informado pelo penitente.

Foram declarados remidos 400 dias. Na ocasião foi determinada revisão do processo a fim de lançar o período de prisão ocorrido no processo pelo qual o penitente foi absolvido. Por fim, foram fixadas as condições do regime semiaberto na Comarca (seq. 23.1).

O penitente foi intimado das condições do regime no dia 02.09.2021 (seq. 33.3).

Tornozeleira ativada no dia 06.09.2021.

A defesa requer a progressão antecipada ao regime semiaberto, a revogação do monitoramento eletrônico.

O Ministério Público apresentou parecer contrário à progressão antecipada, já que não demonstrado motivo plausível para a providência. Por fim, requer a desconsideração do período anterior à admoestação como pena cumprida e a alteração da data-base para o dia 02.09.2021.

É o relato. Decido.

DO CUMPRIMENTO DA PENA

Observo que o penitente comparece em Juízo desde o ano de 2019.

Não obstante,
as condições do regime somente foram fixadas em 10.12.2020, o penitente intimado em 02.09.2021 e a tornozeleira ativada no dia 06.09.2021
.

Deste modo,
inviável se considerar período anterior como pena cumprida
,
notadamente porque o cumprimento da pena impõe a execução simultânea das condições fixadas
.

Nesta senda, ainda que tenha havido demora no envio do executivo, impõe-se destacar que a opção de mudar de Comarca foi adotada pelo penitente, de modo que deve arcar com eventuais demoras na remessa dos autos.

Assim,
indefiro o pleito defensivo, e reconheço retomada do cumprimento da pena o dia 06.09.2021
.

Para que não pairem dúvidas, destaco que reconheço o período ocorrido após a soltura na ação penal até a ativação da tornozeleira como interrupção
.

DA DATA-BASE

Tendo em vista que o penitente foi absolvido pelo novo delito e não se envolveu em outras práticas delitivas,
mantenho a data-base, como sendo a do dia do preenchimento do requisito objetivo, a saber, 05.04.2014
.

Nestes termos, proceda-se com a atualização das informações constantes do sistema.

DA PROGRESSÃO

Diante da decisão acima, não se tem por preenchido, e tampouco próximo de ser preenchido, o requisito objetivo necessário à progressão,
pelo que indefiro o pleito de progressão
.

Intime-se.

DA PENA DE MULTA

Em relação à pena de multa aplicada na condenação havida na ação penal 2778-59.2011.811.0006 ( transitada em julgado para a defesa em 10.11.2015), entendo que o art. 114 é reservado para os casos da prescrição da pretensão punitiva e não da executória, que observa regras próprias a partir do comando contido no art. 51 do Código Penal.

Assim, entendo que a parte final do art. 51 do Código Penal é especial em relação ao artigo 114 do mesmo código, já que há direcionamento específico da norma para que seja aplicada a Lei 6.830/80, inclusive quanto aos prazos prescricionais (art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição).

Desta forma,
decorrido o quinquênio legal sem que tenha havido o pagamento ou o ajuizamento da execução fiscal correspondente, com fundamento no art. 51 do CP c/c art. 174 do CTN
,
declaro prescrita a pena de multa aplicada condenação havida na ação penal 2778-59.2011.811.0006 e das custas processuais então existentes
”.

Desta forma, a defesa inconformada, interpôs o presente recurso em busca da reforma da decisão, requerendo o reconhecimento d
o período em que o agravante esteve comparecendo e cumprindo as condições do regime semiaberto e, consequentemente, a progressão para o regime aberto.

Nota-se que a pretensão recursal merece acolhimento. Explico.

In casu
, o agravante progrediu ao regime semiaberto em 22/10/2014 (Id. 139566700 – pág. 169), determinado data para a audiência admonitória para 28/10/2014, na ocasião, não houve determinação de nenhuma medida para o cumprimento no regime semiaberto e o Processo Executivo de Pena foi transferido para a Comarca de Cáceres/MT, (Id. 139566700 – pág. 171).

Com efeito, após esses fatos, o agravante compareceu em juízo 01 (uma) vez e foi preso em decorrência de outro processo (Id. 139566700 – pág. 182), que posteriormente foi absolvido e solto. Os autos foram remetidos para a Comarca de Cuiabá/MT em 17/09/2018, diante do endereço informado pelo reeducando (Id. 139566700).

O Processo Executivo de Pena do agravante somente foi remetido para a Comarca de Cuiabá/MT em 27/02/2019 e recebido em 11/03/2019, em 13/05/2019 o reeducando compareceu em juízo com a intenção de dar cumprimento a sua reprimenda e assinou o termo de comparecimento durante alguns meses.

Por conseguinte, apenas em 10/12/2020 o juiz de primeiro grau determinou as condições do regime semiaberto, sendo que uma delas é a “assinatura do termo de comparecimento”.

Portanto, o que se verifica no presente caso é que o reeducando agiu com boa fé ao comparecer em juízo para assinar o termo de comparecimento, no entanto, o juiz de piso demorou mais de 01 (um) ano 09 (nove) meses para determinar as condições do regime semiaberto.

Desta forma, verifica-se que houve inércia/desídia por parte da autoridade judiciária, assim, se mostra razoável computar o tempo ao qual o agravante compareceu em juízo para assinar o termo de comparecimento, de forma a evitar prejuízos, visto que não restou demonstrado má fé por parte do reeducando.

Pelo exposto, em dissonância com o Parecer ministerial, conheço do presente recurso e, no mérito
provejo parcialmente
ao agravo em execução interposto pelo
Jone Antônio Ferreira
, determinado o cômputo no cálculo de pena do período ao qual assinou o termo de comparecimento, para que após possa ser analisado uma possível evolução de regime pelo juiz de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023